Tribunal: TJES
Processo: 5000240-32.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGANTES:
PAULO ROBERTO OLIARI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de restituição de valores e reparação por danos morais. 2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que não houve o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes do provimento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma integral da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 5. Constatada a omissão quanto aos ônus sucumbenciais, o vício deve ser sanado para integrar o julgado. 6. A condenação em honorários advocatícios é consectário lógico do provimento do recurso que altera o resultado da lide, sendo matéria de ordem pública que deve constar expressamente do dispositivo. 7. Diante da procedência dos pedidos autorais, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos providos com efeitos infringentes para integrar o acórdão e fixar a verba sucumbencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1848033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000240-32.2022.8.08.0066

EMBARGANTES:
PAULO ROBERTO OLIARI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO ROBERTO OLIARI
contra o v. acórdão (ID 16685840) que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e condenar a instituição financeira à restituição de valores e à reparação por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão, pois o julgado não arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, consectário lógico do provimento do recurso originário.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.
O confronto analítico entre a tese recursal e o voto condutor revela, inequivocamente, a subsistência de vício sanável, tornando imperiosa a integração do julgado nos termos pleiteados.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao apelo para reformar a sentença de improcedência e acolher os pedidos indenizatórios do autor (restituição de R$ 100.269,00 e danos morais de R$ 5.000,00), omitiu-se quanto à consequência lógica e legal da sucumbência, qual seja, a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

A fixação dos honorários é matéria de ordem pública e deve constar expressamente do dispositivo, sob pena de incompleta prestação jurisdicional. Uma vez que o autor sagrou-se vencedor na demanda, a inversão do ônus é medida imperativa.

Nesse sentido, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o valor da condenação líquida imposta, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado (ID 16685840) e, por consequência, condenar o embargado (Banco do Brasil S/A) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.